Tribunal: TJBA
Processo: 8006257-93.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006257-93.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: IVANIR LIMA SOARES Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONSTATADA. TEMA 1076 DO STJ QUE NÃO SE APLICA A CAUSAS QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1255 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, TODAVIA PENDENTE O JULGAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL NO CASO EM COMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que rejeitou os embargos anteriores, sob o fundamento de inexistência de omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. O embargante sustenta que houve omissão quanto à aplicação dos §§ 6º-A e 8º do art. 85 do CPC e ao Tema 1.076 do STJ, que autorizam a fixação equitativa da verba honorária em causas cujo proveito econômico seja inestimável ou irrisório, como nos autos, que envolvem o direito à saúde. II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da existência de omissão na decisão embargada ao não aplicar os critérios normativos previstos nos §§ 6º-A e 8º do art. 85 do CPC e a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, para fins de fixação de honorários sucumbenciais por equidade, em razão da natureza inestimável do bem jurídico tutelado (vida e saúde). III. Razões de decidir: A omissão está configurada, pois o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre fundamentos jurídicos relevantes suscitados desde os primeiros embargos, notadamente quanto à necessidade de observância das disposições legais relativas à fixação equitativa dos honorários sucumbenciais. A tese firmada no Tema 1.076 do STJ admite a aplicação da equidade na fixação de honorários, mas foi posteriormente limitada quanto à Fazenda Pública, tendo o STF reconhecido repercussão geral sobre o tema (Tema 1255), ainda não julgado. Considerando o valor da causa (R$ 100.000,00), a baixa complexidade da demanda e a ausência de condenação líquida, mostra-se desproporcional a fixação de honorários com base percentual sobre o valor da causa, sendo mais adequada a fixação por equidade, conforme previsão legal e jurisprudência aplicável. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração acolhidos, para suprir a omissão e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado da Bahia no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: "É cabível a fixação equitativa de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 8º do CPC, quando o valor da causa for desproporcional ao grau de complexidade da demanda e à ausência de proveito econômico mensurável. A omissão quanto à análise de fundamentos legais pertinentes autoriza o acolhimento de embargos de declaração." Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos ao ACÓRDÃO da Apelação Cível nº 8006257-93.2023.8.05.0191, em que figuram como embargante e embargado o ESTADO DA BAHIA e IVANIR LIMA SOARES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador de Justiça